Tribunal: TJBA
Processo: 8024033-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024033-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUCAS VITOR CRUZ

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por banco contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar, provisoriamente, os descontos incidentes sobre os vencimentos do autor a 30%, bem como convocou audiência conciliatória e determinou medidas correlatas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a decisão de primeiro grau violou o contraditório e a ampla defesa;

(ii) é cabível a limitação de 30% sobre descontos incidentes em vencimentos e contas correntes em contratos com autorização para débito direto;

(iii) há comprovação do superendividamento que justifique a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas protetivas, inclusive as introduzidas pela Lei nº 14.181/2021, que garantem o mínimo existencial e práticas de crédito responsável.

4. A decisão agravada baseou-se na demonstração de probabilidade do direito e no perigo de dano à subsistência do consumidor, cuja renda se encontrava extremamente comprometida.

5. A limitação dos descontos a 30% dos vencimentos visa preservar a dignidade do consumidor superendividado, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

6. O contraditório não foi violado, pois a tutela de urgência admite concessão
inaudita altera pars
e há previsão de revisão posterior.

7. A tese da inaplicabilidade da limitação a contratos com débito em conta não se sustenta diante da interpretação sistemática da legislação consumerista e da jurisprudência sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a limitação provisória dos descontos incidentes sobre os vencimentos do consumidor superendividado ao patamar de 30%, incluindo débitos com autorização em conta corrente, a fim de assegurar o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, XI e XII; 84, §§ 3º e 4º; 104-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 12.12.2021.

TJBA, AI 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, 1ª Câmara Cível, pub. 27.09.2022.

TJBA, AI 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 22.07.2020.

TJBA, APL 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024033-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravado
LUCAS VITOR CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator